Tribunal: TJDFT
Processo: 0714152-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714152-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRACAO EIRELI, WALDEMIR NORONHA DA SILVA AGRAVADO: ATIVA- ESCRITORIO DE SERVICOS CADASTRAIS E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento proposto por EXCECON CONTABILIDADE CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO EIRELI (EXCECON ADMINISTRAÇÃO E SOLUÇÕES CONTÁBEIS) em face da decisão proferida pelo Juízo da Decima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu a produção da prova oral e deferiu a prova pericial contábil. Em suas razões recursais, o agravante requer o afastamento da inversão do ônus da prova, com o restabelecimento da distribuição prevista no art. 373 do Código de Processo Civil e o deferimento da colheita da prova testemunhal. A decisão de ID 57748645 não conheceu do recurso no que tange a dilação probatória, pois inexistente a previsão de recorribilidade da decisão. Em contrarrazões (ID 58440583), o agravado postula pelo não conhecimento do recurso, pois a matéria já foi objeto de discussão no Agravo de Instrumento n 0739489-65.2022.8.07.0000. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, a legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. Pois bem. Compulsando detidamente os autos de origem, vislumbra-se que a matéria acerca da inversão do ônus da prova encontra-se preclusa. Em face da decisão saneadora (ID 137681047 do processo n° 0705947-53.2022.8.07.0001), na qual o juízo a quo deferiu o pedido da parte autora para inverter o ônus da prova, os réus interpuseram Agravo de Instrumento, distribuído sob o n° 0739489-65.2022.8.07.0000. No referido recurso, dentre outras questões, foi debatido sobre o pedido de inversão do ônus da prova, restando decidido o seguinte no Acordão (ID 46062335): "(...) Da inversão do ônus probatório Na origem, o Juízo Singular entendeu que incide à hipótese as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando a inversão do ônus da prova, à luz do art. 6o, VIII, da norma consumerista. Pois bem. Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização material e moral formulada pela agravada, pessoa jurídica de direito privado, modalidade empresário individual, ramo de correspondente bancária, que, visando cumprir compromissos fiscais contratou os serviços dos requeridos, empresa de contabilidade, representada por Waldemir Noronha da Silva (sócio). À inicial, explicou a agravada (ID 116348079, p. 1, dos autos de origem): “Desde o inicio da contratação dos referidos serviços os requeridos se tornaram responsáveis por representar a requerente perante alguns órgãos públicos, em especiais as secretarias e ministério da fazenda, bem como o segundo requerido sempre encaminhava balancetes e demonstrativos de débitos informando que se fazia necessário que a requerente efetuasse os aludidos pagamentos para não ter problemas fiscais ou contábeis. Por confiar nos requeridos, conforme a documentação anexa, a requerente sempre efetuou os pagamentos solicitados, de modo que esperava que estivesse tudo normal com sua situação fiscal. Contudo, em julho de 2021, a autora descobriu que, apesar de receberem os valores depositados por ela, os requeridos não estavam efetuando os pagamentos perante a Receita Federal do Brasil, o que gerou um débito no valor de R$ 61.357,63 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos) no CNPJ da requerente. Após o descobrimento de tal fato, os requeridos realizaram, sem o conhecimento da autora, um acordo para pagar o débito do Simples Nacional perante a receita em 60 (sessenta) prestações de R$ 909,26 (novecentos e nove reais e vinte e seis centavos), contudo desde dezembro de 2021 não vinham honrando com o compromisso assumido, o que obrigou a requerente a realizar um novo acordo com mais juros e multa para não ser excluído do Simples Nacional, bem como impossibilitou que a autora conseguisse a linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) que visa auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento de negócios.” Nessa seara, verifica-se que o contrato foi firmado para a prestação de serviços contábeis sem o fim de incremento da atividade empresarial da parte agravada, mostrando-se possível a incidência do Código de Defesa do Consumidor com a finalidade de inversão do ônus da prova (CDC, arts. 2o, 3o e 6o). Sob este prisma, o artigo 6o, VIII, do CDC, possibilita a inversão do ônus da prova quando forem verossímeis as alegações do consumidor ou quando for ele hipossuficiente. Importante também ressaltar que o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, §1°, admite também a modificação da distribuição do ônus probatório, independentemente da relação de consumo, segundo as circunstâncias dos autos, especificamente diante da impossibilidade ou excessiva dificuldade da parte em cumprir com o encargo ou pela maior facilidade de obtenção do fato contrário. Desta forma, analisando-se a questão específica objeto dos autos, é possível promover-se a inversão do ônus probatório. No caso dos autos, a agravada/autora/reconvinda demonstrou a verossimilhança de suas alegações, uma vez que há nos autos documentos comprobatórios da prestação de serviços contábeis prestados pelo agravante/requerido/reconvinte, como as declarações de faturamento da empresa agravada - ID 116349825 (Ano 2019), ID 116349833, p.1 (ano 2020), ambos dos autos de origem. Além, há outros documentos relativos ao Simples Nacional, inclusive um pedido de parcelamento em seis vezes, assinado pelo representante da empresa requerida (p. 75 do PDF dos autos originais). Neste ponto, insta destacar a hipossuficiência técnica da consumidora, pois há dificuldade técnica de provar o fato constitutivo de seu direito, tendo em vista que a documentação relativa à situação fiscal da agravada está em poder dos agravados contratados para esse fim. Ademais, aplica-se a teoria do finalismo mitigado quando a pessoa jurídica ou física, sendo ou não destinatária final do serviço ou produto, for vulnerável jurídico, econômico ou técnico na relação entabulada entre as partes, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciono Jurisprudência a respeito da matéria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. APLICAÇÃO. ALEGAÇÕES RELEVANTES. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. CARACTERIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CRITÉRIO DO JUIZ. REVISÃO. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Para que o artigo 1.025 do CPC/2015 seja aplicado , é necessário que, além de ter havido oposição de aclaratórios na origem e indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 no recurso especial, as alegações da recorrente sejam relevantes e pertinentes com a matéria, o que não se verifica no presente caso. 4. O aresto recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, ainda que não seja destinatária final do produto, apresente-se em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. 5. A inversão do ônus da prova fica a critério do juiz , que deve apreciar, a partir do substrato fático-probatório dos autos, a verossimilhança das alegações do consumidor e a sua hipossuficiência, o que não pode ser revisto no recurso especial diante do óbice da Súmula no 7/STJ. 6. Na hipótese, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias acerca da caracterização da vulnerabilidade da pessoa jurídica , a ensejar a aplicação da teoria finalista mitigada, demandaria a análise de circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ. 7. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.008.484/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 24/10/2022) Grifo nosso “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. SERASA LIMPA NOME. POSSIBILIDADE. ABUSO, ILICITUDE OU NÃO RAZOABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. As instituições financeiras submetem-se ao CDC (STJ, Súmula no 297). 2. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por tratar-se de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança da alegação. 3. Verificada a prescindibilidade de conhecimento técnico para a demonstração do direito alegado, incide a distribuição ordinária do ônus da prova (CPC, art. 373). (...) 11. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1649846, 07215480220228070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023) Grifo nosso Assim, diante da dificuldade na realização da prova, deve ser deferida a inversão do ônus da prova. (...)" Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, assim como o Recurso Especial interposto não foi admitido (ID 51765420). Assim, o feito transitou em julgado em 28/11/2023. Conforme se extrai do art. 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal. Segundo inteligência do artigo 507 do referido diploma legal, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, a questão não poderia ser rediscutida em face da ocorrência da preclusão consumativa para todos os sujeitos do processo, na chamada preclusão pro judicato ou preclusão judicial O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, afastando a possibilidade de nova manifestação judicial sobre questão já decidida, ainda que se trate de matéria de ordem pública, em razão da ocorrência da preclusão pro judicato. A esse propósito, confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. (...). 2. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1519038/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020). No mesmo sentido este Tribunal de Justiça já se manifestou: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 507 CPC. 1. O art. 507 do CPC veda à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, a fim de garantir a segurança jurídica das decisões judiciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando o objeto de decisão anterior. 3. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1404430, 07222577420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022.) Deste modo, não pode a parte pretender rediscutir, em Agravo de Instrumento, matéria já decidida anteriormente em sede de outro recurso, sob pena de afronta à coisa julgada, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator